Tribunal: TJDFT
Processo: 0708771-70.2022.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-06
Data de publicação: 2023-07-19

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO EXTRAJUDICIAL. REJEIÇÃO. OBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES LEGAIS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DA VÍTIMA E DAS TESTEMUNHAS. RECONHECIMENTO PESSOAL CORROBORADO EM JUÍZO. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. AMPLA DEVOLUTIVIDADE DO RECURSO DEFENSIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Descabida a alegação de nulidade do recorrente na fase inquisitiva. No presente caso, chamada a realizar o procedimento formal de reconhecimento em delegacia, a vítima descreveu as características físicas do autor do crime e depois reconheceu pessoalmente o acusado, o qual foi perfilhado ao lado de outras pessoas com características semelhantes a ele. Ademais, o auto de reconhecimento foi assinado pela vítima, pela autoridade policial e por 02 (duas) testemunhas. Assim, não há falar em violação ao artigo 226 do Código de Processo Penal.
2. Em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos à ausência de testemunhas, a palavra da vítima possui especial relevo probatório. No caso dos autos, as declarações da vítima, nas fases inquisitiva e judicial, descreveram as circunstâncias do delito de forma coerente, firme e harmônica, apresentando a dinâmica em que ocorreu a subtração de sua bicicleta. Além disso, o reconhecimento extrajudicial do apelante procedido pela vítima foi corroborado, em juízo, pelo reconhecimento efetuado por testemunha ocular.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções dos artigos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, reduzir a pena de multa de 20 (vinte) para 13 (treze) dias-multa, no valor mínimo legal.